Tribunal: TJES
Processo: 5001758-37.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-37.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE ANSELMO DA SILVA RESENDE

APELADO: CONDOMINIO VIA GARDEN RESIDENCIAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. HERDEIRO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO DESTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alice Anselmo da Silva Resende contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Condomínio Vila Garden Residencial, nos quais sustentava ilegitimidade passiva e alegava excesso de execução por prescrição e pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder à execução de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à sua genitora falecida;
(ii) estabelecer se houve excesso de execução por cobrança de valores prescritos ou quitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Até que o inventariante preste compromisso, a representação do espólio cabe ao administrador provisório, que é quem detém a posse dos bens da herança, conforme arts. 1.797 do CC e 613 e 614 do CPC, situação configurada nos autos.

A residência da apelante no imóvel e sua condição de herdeira demonstram que ela atua como administradora provisória do espólio, respondendo o acervo hereditário pelas dívidas até a partilha.

A jurisprudência do STJ pacifica que, antes da partilha, quem responde pelas dívidas do falecido é o espólio, não os herdeiros em nome próprio. No caso, a execução foi corretamente ajuizada em face daquele.

A prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do CC já foi observada pelo juízo de origem, que excluiu do cálculo os débitos anteriores a outubro de 2018.

O ônus de comprovar pagamento das cotas cabe à embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, estando ausente nos autos prova de quitação referente ao período exigível.

Os comprovantes apresentados pela apelante referem-se majoritariamente a débitos prescritos ou a obrigações diversas — como prestações habitacionais da Caixa Econômica Federal — não se prestando a demonstrar o alegado excesso de execução.

A ausência de documentos idôneos e contemporâneos ao período cobrado impede o reconhecimento de pagamento e afasta o excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O herdeiro que detém a posse do imóvel responde como administrador provisório pela representação do espólio em execução de cotas condominiais, até o compromisso do inventariante.

A exclusão de parcelas prescritas antes do quinquênio legal afasta alegações de excesso de execução quando o juízo já observou a prescrição quinquenal.

Compete ao embargante provar o pagamento das cotas condominiais discutidas, não bastando documentos desconexos ou referentes a obrigações diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.797 e 206, §5º, I; CPC, arts. 373, II, 613 e 614.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.699.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.771.898/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001758-37.2024.8.08.0050

APELANTE
:
ALICE ANSELMO DA SILVA RESENDE

APELADO
:
CONDOMÍNIO VILA GARDEN RESIDENCIAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALICE ANSELMO DA SILVA RESENDE
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face do
CONDOMÍNIO VILA GARDEN RESIDENCIAL
.

Em suas razões a apelante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a dívida pertence à sua falecida mãe, proprietária registral do imóvel.

No mérito, alega excesso de execução, afirmando que diversos valores cobrados já estariam quitados ou prescritos.

Pois bem.

A controvérsia inicial cinge-se à legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Sustenta a recorrente que a dívida condominial é de titularidade de sua genitora, falecida em 22/02/2021, e que, portanto, não poderia ser responsabilizada pessoalmente.

Nada obstante, verifica-se que a execução foi direcionada corretamente.

Consoante dispõem os artigos 1.797 do Código Civil e 613 e 614 do Código de Processo Civil, até que o inventariante preste o compromisso, a representação do espólio cabe ao administrador provisório, o qual, via de regra, é aquele que se encontra na posse dos bens da herança.

No caso em tela, é incontroverso que a apelante reside no imóvel sobre o qual recaem as dívidas condominiais e é herdeira da
de cujus
. Portanto, não figura na lide em nome próprio por dívida alheia, mas sim na qualidade de representante legal do espólio e administradora provisória da herança, respondendo o acervo patrimonial pelas dívidas deixadas até a partilha.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
2. "Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida
(AgInt no AREsp n. 1.699.005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 01/2/2021). Súmula n. 83/STJ. [...]" (AgInt no AREsp n. 1.771.898/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

Dessa forma, não há falar em ilegitimidade da recorrente, porquanto a ação de execução de cotas condominiais foi corretamente ajuizada em face do espólio, agindo aquela apenas na qualidade de representante deste.

Superada a questão, alega a apelante excesso de execução, sustentando que houve a cobrança de valores já pagos e de parcelas prescritas.

Melhor sorte não lhe assiste.

Primeiramente, cumpre destacar que a questão da prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil) para a cobrança de cotas condominiais já foi devidamente observada.

Afinal, o magistrado
a quo
, na sentença, já decotou do cálculo exequendo os valores anteriores ao quinquênio legal (outubro de 2018).

Quanto à alegação de pagamento, incumbe à embargante o ônus de provar o fato extintivo do direito do exequente (art. 373, II, do CPC), mediante a apresentação dos respectivos recibos de quitação.

Ao analisar a documentação acostada aos autos, constata-se que a grande maioria dos comprovantes de pagamento refere-se aos anos de 2016, 2017 e início de 2018 (ex: boletos com vencimento em 01/09/2019 referente a parcelas antigas ou comprovantes de 2016/2017).

Tais períodos já foram abarcados pela prescrição e, consequentemente, não integram o montante exigível na execução atualizada.

Além disso, observa-se que diversos comprovantes juntados dizem respeito a "prestações habitacionais" junto à Caixa Econômica Federal, e não às taxas condominiais objeto da lide.

Lado outro, não houve demonstração mínima de pagamentos posteriores a 30/09/2018 e que teriam sido equivocadamente reputados devidos pelo condomínio exequente em sua planilha inicial.

A apelante limitou-se a juntar documentos desconexos com o período cobrado ou referentes a obrigações distintas, não se desincumbindo de seu ônus probatório, sendo mister a manutenção da sentença de rejeição dos embargos.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em R$ 500,00 (quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)